Tribunal: TJPA
Processo: 0846733-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846733-33.2019.8.14.0301

APELANTE: PARTNERS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LEOPOLDO VALERIO COUCEIRO, GERSON PESSOA DE MORAES FILHO, EWERTON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR, ANTONIO VALERIO COUCEIRO

APELADO: JUPIARA JOAO WANGHON DE MENEZES, ELIANE LIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. A sentença originária, proferida nos
embargos à execução
, rejeitou os argumentos dos embargantes de nulidade do título executivo, que consistia em confissão de dívida assinada por um dos sócios. O recurso alegou impossibilidade de assunção de obrigação isolada pelo sócio, contrariando o contrato social, e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a assinatura isolada do sócio infringe a cláusula do contrato social e gera a nulidade do título; (II) se a aplicação da
teoria da aparência
ao caso específico valida a execução contra a sociedade; (III) se houve abuso do poder de recorrer, configurando litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais nacionais estabelece a aplicação da
teoria da aparência
para a validação de atos de sócios quando os terceiros agem de boa-fé. Nesse contexto, não se configura nulidade da confissão de dívida. 4. A decisão monocrática é amparada no artigo 932, do CPC, permitindo a manutenção do julgamento sem prejuízo às partes, observando o princípio da celeridade processual. 5. A condenação por litigância de má-fé, proferida em instâncias anteriores, encontra-se devidamente fundamentada, dado que a parte agravante insiste em alegações já suficientemente examinadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo interno desprovido
. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:"1. A
teoria da aparência
valida a confissão de dívida assinada isoladamente por sócio, quando os terceiros agem de boa-fé. 2. A condenação por litigância de má-fé é devida quando a parte reitera argumentos previamente rejeitados, sem fundamento novo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, 85, §11; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1455490/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2014

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N*.0846733-33.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: PARTNERS – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 19277110, JUPIARA JOÃO WANGHON DE MENEZES e ELIANA ARAÚJO DE MENEZES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARE

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.19715270), interposto por PARTNERS – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS, face a decisão (Id.19277110) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA, que nos autos dos
EMBARGOS A EXECUÇÃO
, tendo como Exequentes/Embargado,

JUPIARA JOÃO WANGHON DE MENEZES e ELIANA ARAÚJO DE MENEZES.

A decisão Agravada, foi ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL). REJEITADOS EMBARGOS À EXECUÇÃO . SENTENÇA A QUO DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR SÓCIO ISOLADAMENTE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, E OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - Consoante o artigo 783, do Código de Processo Civil, para que o título possa embasar uma pretensão executiva são exigidos três requisitos substanciais, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, ao contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos autos da Ação Executiva.

2 - No presente caso a parte embargante/apelante, não trouxe fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau. É de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir.

3 – A matéria já foi objeto de exame pelo Colendo STJ, através do REsp 1455490/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/9/2014, disciplinando que
"a cumulação da responsabilidade do sócio infrator e da sociedade da qual participe perante terceiros (incluindo-se aí o Fisco) tem por fundamento a boa-fé dos terceiros prejudicados que tratam com a sociedade e que não têm conhecimento do que nela ocorre internamente, não conhecem os limites de seus regulamentos internos.

Trata-se de aplicação da 'Teoria da Aparência' ao ato ultra vires praticado pelo sócio infrator para garantir a satisfação dos direitos dos terceiros".

5 – Condenação em litigância de Má fé mantida nos termos lançado no Ato Sentencial. Honorários de sucumbência recursal, majorados em mais 2% (dois) por cento (§11º, do art. 85 do CPC).

7 - Recurso Desprovido

monocraticamente, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada na sua integralidade.

Alegam os Agravantes, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando como probabilidade de provimento, a nulidade do título executado, considerando que, pela Cláusula 7ª do Contrato Social, à Partners era vedada a assunção da obrigação pactuada e, ainda que o fizesse, deveria o instrumento ser assinado pelos 2 (dois) sócios que compõe a sociedade, o que não ocorreu. E mais ainda, como risco de dano grave, é o fato do valor da dívida executada alcançar cerca de milhões de reais.

Aduzem, como preliminar
error in procedendo
, pela impossibilidade de julgamento monocrático da apelação pela ausência do preenchimento das hipóteses objetivas do CPC.

Asseveram que a pessoa jurídica devedora (Partners) não possui capacidade jurídica para assinar o instrumento executado por dois motivos: (I) nos termos de seu contrato social, é vedado à sociedade atuar em quaisquer negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, inclusive na concessão de avais, fianças, ou quaisquer outras garantias ou liberalidades tais como créditos ou empréstimos, em favor de terceiros ou dos próprios acionistas; (II) ainda que o fizesse, para o ato praticado, é exigida a atuação conjunta dos dois sócios, ao passo que o instrumento foi assinado somente por um deles (Leopoldo).

Insurgem-se contra a multa por litigância de má-fé alegando que nada mais fizeram do que exercer seu direito de ampla defesa e contraditório, assegurado constitucionalmente no art. 5º, LV de nossa Carta Magna.

Conclui, solicitando a concessão de efeito suspensivo e o acolhimento do Agravo Interno, para que seja apreciada pelo colegiado a matéria em debate, reconhecendo a existência do
Error In Judicando
, para declarar nula a execução, nos termos do Art. 803, inciso I do CPC, afastando-se a multa por litigância de má-fé e condenando os Apelados aos ônus sucumbenciais.

Em
contrarrazões,
de Id.20194782, pleiteiam os Agravados o conhecimento e processamento das contrarrazões ofertadas, para condenar os Agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude da reiteração de razões recursais já exaustivamente apreciadas; negando provimento ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão ora recorrida, assim como as anteriores, majorando a condenação em honorários e multa por litigância de má-fé.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC, além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação ou revisão, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência emanada do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Superado tal questionamento, prossigo.

No mérito, após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação dos recorrentes não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela validade do título executivo, aplicando a teoria da aparência em consonância com o princípio civilista da boa-fé, ao mitigar a teoria do ato
ultra vires

de maneira a proteger terceiros que legitimamente se relacionam com a sociedade.

A propósito, penso que não se torna ocioso, rememorar o entendimento do Colendo STJ sobre a matéria em apreço, reproduzindo trecho do julgado da lavra do Ministro HERMAN BENJAMIN, (REsp 1455490/PR, Rel. SEGUNDA TURMA, DJe 25/9/2014), já citado/transcrito, na íntegra quando da decisão ora agravada. Confira-se:
“2. O acórdão impugnado se encontra em harmonia, no ponto, com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a cumulação da responsabilidade do sócio infrator e da sociedade da qual participe perante terceiros (incluindo-se aí o Fisco) tem por fundamento a boa-fé dos terceiros prejudicados que tratam com a sociedade e que não têm conhecimento do que nela ocorre internamente, não conhecem os limites de seus regulamentos internos. Trata-se de aplicação da 'Teoria da Aparência' ao ato ultra vires praticado pelo sócio infrator para garantir a satisfação dos direitos dos terceiros"

Nesse passo,
in casu
, insubsistente a alegação dos agravantes de invalidade da confissão de dívida em razão da necessidade de assinatura em conjunto dos sócios, nos termos da Cláusula 7º, §1º e 2º do contrato social, uma vez que o título executado resulta do débito relativo a aquisição das quotas sociais da PIZZALOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME e LOCAPIZZA COMÉRCIOS E PRODUTOS DE ALIMENTOS EIRELLI, pelos agravantes, cujo contrato original foi celebrado em 24/05/2015, o que autoriza antes de mais nada, prestigiar a boa-fé dos contratantes, até porque, não houve questionamento em relação a avença original.

Nesse diapasão,
é manifesta a má-fé dos Agravantes reconhecida pelo Juízo de origem, ao tentar se beneficiar da própria torpeza, razão pela qual, deve ser mantida a multa arbitrada
.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Assim tem decidido os tribunais átrios. Vejamos:

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Lado outro, não vislumbro a necessidade de nova condenação em litigância de má-fé pelo simples fato de os Agravantes utilizarem-se do direito de recorrer da decisão monocrática e solicitar a submissão ao colegiado, pelo que indefiro o pedido dos agravados contido nas contrarrazões.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024